Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603461-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0603461-09.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTÁQUIO -
ELEIÇÕES 2022 - UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO
(EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43841927
01/04/2024
14:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.277

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603461-
09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS
QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
Num. 43841927 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114062456400000042798587
Número do documento: 24040114062456400000042798587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:34:48

enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Documentação que não afasta a
necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

5. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 20/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SANDRA MARA VOLF PEDRO
EUSTÁQUIO, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido UNIÃO BRASIL nas
Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 63.037 (id. 43786695).
Em suas razões (id. 43793970), alega que o Acórdão embargado, embora não
contenha vício de omissão, contradição ou obscuridade, demanda correção, para fins de exclusão
parcial da determinação de restituição de valores ao erário.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de documentos,
razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documento que comprovaria, ao
menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes a
fim de afastar, em parte, a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não infirmam as
irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id. 43800854).
É o relatório.

Num. 43841927 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114062456400000042798587
Número do documento: 24040114062456400000042798587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:34:48

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (id. 43788264) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 22/01/2024 (id. 43793970), sendo, portanto,
tempestivos (art. 1º da Resolução TRE/PR 844/2019).
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Num. 43841927 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114062456400000042798587
Número do documento: 24040114062456400000042798587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:34:48

Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

Todavia, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua
manifestação de id. 43800854, o documento juntado pela embargante (id. 43793971) não supre
os requisitos exigidos pelo art. 35, § 12, da Resolução TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 35. (...)
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Em vários casos, sequer há o nome completo da pessoa supostamente contratada,
não havendo, ainda, informação no próprio documento de id. 43793971 de que tais contratações
tenham sido feitas exclusivamente para a campanha da embargante.
Portanto, considerando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas, bem como que a documentação juntada não inquina a determinação para
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43841927 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114062456400000042798587
Número do documento: 24040114062456400000042798587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:34:48

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603461-09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO - Advogado
da EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.03.2024

Num. 43841927 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:06:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114062456400000042798587
Número do documento: 24040114062456400000042798587
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 16:34:48